Tribunal: STF
Processo: RE 91477
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL COM BASE NA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA
(SÚMULA N. 146, DO STF).
NO CASO DOS AUTOS, EMBORA SEJA OBRIGATORIO O RECONHECIMENTO DA CAUSA
INTERRUPTIVA PREVISTA NO ART. 117, IV, DO C. PENAL, A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE SE IMPÕE PORQUE, ENTRE A SENTENÇA DE PRONUNCIA E A
SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRIDA, JÁ HAVIA DECORRIDO LAPSO DE TEMPO
SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI PARA A CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA
PENA CONCRETIZADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO PELA LETRA D, MAS
IMPROVIDO.